Tribunal: STF
Processo: Rcl 41214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito penal. Medida Cautelar em Reclamação. Súmula vinculante 56. Cumprimento de pena em regime mais gravoso. Covid-19.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.
2. Ainda que medidas de isolamento estejam sendo adotadas pelo sistema prisional estadual, como a suspensão das visitas e a proibição de trabalho, a pandemia do Covid-19 não pode servir como justificativa para agravar a situação do apenado.
3. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena do que aquele ao qual faz jus configura excesso de execução.
4. Medida cautelar deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Paulo Sérgio Aparecido Nunes Júnior, em face de decisão proferida nos autos 0000325-64.2018.8.26.0415, em trâmite perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena. 
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 02.04.2020 (doc. 2), mas que continua no regime fechado, em razão da suspensão das transferências determinada para conter o avanço do Covid-19 durante a epidemia, o que violaria a Súmula Vinculante 56.
    3.  Requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.
    4. O órgão reclamado prestou informações, no sentido de que o órgão responsável pela transferência é a Secretaria da Administração Penitenciária, e por isso há equívoco em direcionar a presente reclamação ao juízo da vara de execuções, e que a movimentação de presos no Estado de São Paulo está suspensa em virtude da pandemia no COVID-19 (doc. 13).
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). 
    7.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    8.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, sem grifos no original)
    10. A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise. 
    11. No presente caso, e do que se colhe dos autos, o reclamante deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mas encontra-se em situação mais gravosa. O órgão reclamado entendeu não ser competente para realizar a transferência do apenado, e que a suspensão de algumas atividades durante pandemia do COVID-19 é motivo suficiente para afastar a Súmula Vinculante 56, e manter o autor em cumprimento de pena em regime mais gravoso. Vejam-se, nesse sentido, as informações prestadas pelo órgão reclamado (doc. 13):
    “Pelo presente, informo a Vossa Excelência que, ao reclamante foi concedida progressão ao regime semiaberto em 21/02/2020.
    Informo ainda, que o mesmo se encontra recolhido na Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra de Tremembé, em regime fechado, aguardando transferência para estabelecimento adequado ao seu atual regime prisional, cuja atribuição é da Secretaria da Administração Penitenciária.
    Assim, por questão de competência – que na espécie é de cunho eminentemente administrativo – o ato de cujo cumprimento se reclama não pode ser exigido do Juízo da Execução, razão pela qual há claro equívoco no direcionamento da presente reclamação.
    Outrossim, mister consignar que a movimentação de presos no Estado de São Paulo está suspensa pela Secretaria de Administração Penitenciária, em virtude da atual pandemia que se instalou no cenário mundial e não pela ausência de vagas no sistema.”
    12. Os fundamentos adotados pelo órgão reclamado não se sustentam. De início, ainda que não seja o juízo da vara de execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que a mesma seja cumprida dentro dos ditames legais, dentre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o juízo da vara de execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está jungido ao cumprimento de ordens judiciais, como a submissão do detento a teste de detecção do vírus, no caso concreto. Ademais, o art. 5º, III da Recomendação 62/20, do CNJ, determina a concessão de prisão domiciliar a pessoas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante análise individualizada dos casos, ou seja, a recomendação é para que se proceda a possível adiantamento do regime mais benéfico, não à prorrogação de regime mais gravoso. Isso significa que, ainda que medidas de isolamento estejam sendo adotadas pelo sistema prisional estadual, como a suspensão das visitas e a proibição de trabalho, a pandemia não pode servir como justificativa para agravar a situação do apenado. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena configura excesso de execução e violação à súmula vinculante 56.
    13. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para determinar (i) a adoção de medidas que permitam a transferência do autor para regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do RE 641.320, e (ii) que o juízo proceda à análise individualizada da situação do autor para eventual concessão de regime ainda mais benéfico, nos termos da Recomendação 62/20, do CNJ.
    14.  Notifique-se a autoridade reclamada, bem como a parte beneficiária da decisão. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator